Tribunal: TRF3
Processo: 5007970-14.2018.4.03.0000
Classe: SP (substituiu o RE no 614.819/DF)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
147/779)

5007970-14.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 22/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 22/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO. VALOR INCONTROVERSO. RECURSO PROVIDO.A expedição de Precatório/RPV pelo valor incontroverso é, atualmente, objeto de repercussão geral no RE 1.205.530/SP (substituiu o RE no 614.819/DF) no Supremo Tribunal Federal. Há, porém, inúmeras decisões favoráveis do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.A princípio, a importância executada não poderá ser inferior àquela apontada como a correta pela Autarquia que, com fulcro na Lei no 11.960/2009, aplicou os juros de mora de 1% ao mês, alterado para 0,5% ao mês a partir de 07/2009, e utilizou a TR - Taxa Referencial como critério de atualização monetária do débito.Agravo de instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5007970-14.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

AGRAVANTE: MARIA APARECIDA PIRES DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: RODOLFO NASCIMENTO FIOREZI - SP184479-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONA

Inteiro teor:
147/779)

5007970-14.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 22/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 22/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO. VALOR INCONTROVERSO. RECURSO PROVIDO.A expedição de Precatório/RPV pelo valor incontroverso é, atualmente, objeto de repercussão geral no RE 1.205.530/SP (substituiu o RE no 614.819/DF) no Supremo Tribunal Federal. Há, porém, inúmeras decisões favoráveis do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.A princípio, a importância executada não poderá ser inferior àquela apontada como a correta pela Autarquia que, com fulcro na Lei no 11.960/2009, aplicou os juros de mora de 1% ao mês, alterado para 0,5% ao mês a partir de 07/2009, e utilizou a TR - Taxa Referencial como critério de atualização monetária do débito.Agravo de instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5007970-14.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

AGRAVANTE: MARIA APARECIDA PIRES DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: RODOLFO NASCIMENTO FIOREZI - SP184479-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5007970-14.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

AGRAVANTE: MARIA APARECIDA PIRES DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: RODOLFO NASCIMENTO FIOREZI - SP184479-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Aparecida Pires da Silva contra a decisão proferida em ação individual que tem por objetivo a execução/cumprimento do título executivo judicial formado nos autos da Ação Civil Pública n° 0011237-82.2003.4.03.6183.

Na decisão agravada, o juízo de origem indeferiu o pedido de expedição de ofício requisitório de valor incontroverso, correspondente ao montante apurado pelo INSS nos cálculos de liquidação que acompanharam a sua impugnação.

O agravante alega que é possível a expedição de precatório relativo à parte incontroversa da dívida, quando se tratar de impugnação/embargos parciais à execução, ainda que opostos pelo INSS, na forma do artigo 535, §4° do CPC/15. Ademais, alega que o artigo 100, da Constituição Federal busca apenas inibir a utilização simultânea de dois sistemas de satisfação do crédito, ou seja, fracionando o valor para ser pago, em parte, na forma estabelecida no § 3o deste artigo (RPV) e, em parte, mediante expedição de precatório.

Requereu a antecipação da tutela recursal, expedindo-se o competente Precatório/RPV da parcela incontroversa. Ao final, requer seja provido o recurso para reformar a decisão agravada e confirmar a antecipação da tutela recursal.

A tutela recursal foi antecipada, deferindo o pedido de expedição de Precatório/RPV do valor incontroverso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5007970-14.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

AGRAVANTE: MARIA APARECIDA PIRES DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: RODOLFO NASCIMENTO FIOREZI - SP184479-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A ação originária versa sobre valores devidos em decorrência do benefício previdenciário de Pensão por Morte (NB 103.467.915-2). Ademais, trata-se de ação individual que tem por objetivo a execução/cumprimento do título executivo judicial formado nos autos da Ação Civil Pública n° 0011237-82.2003.4.03.6183 (ajuizada em 14/11/2003 e transitada em julgado em 21/10/2013 – vide RE 722465), que condenou o INSS a revisar os benefícios previdenciários concedidos no Estado de São Paulo, cujo cálculo da renda mensal inicial inclua a competência de fevereiro de 1994, aplicando o IRSM integral no percentual de 39,7% na atualização dos salários-de-contribuição desta competência que integraram a base de cálculo, bem como a implantar as diferenças positivas nas parcelas vincendas e a autorizar a execução judicial pelo órgão legitimado ao manejo da ação civil pública ou pelos próprios beneficiários/interessados, observada a prescrição quinquenal e com a incidência de correção monetária, na forma do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, e de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação até a data da conta de liquidação.

A parte autora apresentou conta de liquidação dos atrasados, referente ao período de 11/1998 a 10/2007, no valor total de R$ 56.296,77, atualizado para 10/2017, sendo devido a título de principal. Os cálculos foram elaborados incluindo a correção monetária pelo Manual de Cálculo da Justiça Federal vigente (Resolução 134/2010, alterada pela Resolução 267/2013) e juros de mora de 1% ao mês, calculados a partir da citação (14/11/2003), conforme esclarecido na petição inicial dos autos principais (ID 3282898).

O INSS apresentou sua impugnação e a conta de liquidação dos atrasados, referente ao período de 11/1998 a 10/2007, apurando o valor de R$ 29.418,03 devido a título de principal, atualizado para 10/2017. Os cálculos foram elaborados incluindo a correção monetária pela TR a partir de 07/2009 (Lei n° 11.960/2009), bem como os juros de mora de 12% ao ano, alterado para 6% ao ano a partir de 07/2009 (Lei n° 11.960/2009).

A decisão agravada foi assim proferida: “ID 5153431: Indefiro o pedido de expedição de ofício requisitório de valor incontroverso, com fulcro no art. 100, parágrafo 5o da Constituição Federal, combinado com o art. 8o, inciso XII, da Resolução n.o 458/2017, do Conselho da Justiça Federal. Ademais, em se tratando de direitos indisponíveis este Juízo não está vinculado ao valor apresentado pelo executado, que sequer foi aferido pela Contadoria Judicial, de modo que no julgamento da impugnação, após regular contraditório, poderá ser homologado valor menor ou até mesmo ser reconhecida causa impeditiva do pagamento. Cumpra-se o item 2 do despacho ID 5112014, remetendo-se o feito à Contadoria Judicial. Int.”.

Pois bem.

A expedição de precatório pelo valor incontroverso é, atualmente, objeto de repercussão geral no RE 1.205.530/SP (substituiu o RE no 614.819/DF) no Supremo Tribunal Federal, tendo como Relator o Ministro Marco Aurélio, estando, contudo, aguardando julgamento.

Conta, todavia, com inúmeras decisões favoráveis do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARTE INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

2. É inadmissível Recurso Especial quanto a questão (arts. 461, 467, 525, II, 632, 798 e 799 do CPC; o art. 2o-B da Lei 9.494/1997; o art. 29 da Lei 11.514/2007; o art. 26 da Lei 11.768/2008; o art. 26 da Lei 12.017/2009; e os arts. 25 e 26 da Lei 12.708/2012), que não foi apreciada pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios. Incidência da Súmula 211/STJ.

3. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado no STJ, de que é possível a execução provisória contra a Fazenda Pública com o sistema de precatórios, desde que se trate de quantia incontestável.

4. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no AREsp 436.737/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 19/03/2014)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA PARCIALMENTE RECORRIDA. EXECUÇÃO POSSIBILIDADE.

1. A execução contra a Fazenda Pública é juridicamente possível quando se pretende a expedição de precatório, relativo à parte incontroversa do débito. Precedentes.

2. "Sobre parte incontroversa entende-se aquela transitada em julgado ou aquela sobre a qual pairam os efeitos da coisa julgada material, porquanto imutável e irrecorrível, nos termos do artigo 467 do CPC." (REsp 1114934/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 29/03/2011).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 830.823/RS, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, julgado em 02/04/2013, DJe 12/04/2013)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA – VALOR INCONTROVERSO - PRECATÓRIO - POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.

1 - Embargado parcialmente o débito, em execução cabível a expedição de precatório, assim como o levantamento por alvará, do valor incontroverso, pois o julgamento dos embargos influirá apenas na parcela impugnada.

2 - Depositados os valores incontroversos, não há justificativa para retardar o levantamento pelos exequentes, tendo em vista a imutabilidade que recai sobre tais importâncias.

3 - Precedentes: ERESP - no 200600430520/RS. STJ. Relator Min. JOSÉ DELGADO. DJ DATA: 12/06/2006 PÁGINA: 406, AGRESP no 200501768035/RS. STJ. Relator Min. PAULO GALLOTTI. DJ DATA 27/03/2006 PÁGINA: 378, AG no 200303000339490/SP. TRF3a Região. Relator Des. Fed. WALTER DO AMARAL. DJU: 17/11/2005 PÁGINA: 378 e AG No 200303000500421/SP. TRF3a Região. Relator Des. Fed. GALVÃO MIRANDA. DJU DATA: 10/01/2005 PÁGINA: 156.

4 - Agravo de instrumento a que se nega provimento.

(TRF 3a Região, QUARTA TURMA, AI 0020500-24.2007.4.03.0000, Rel. JUIZ CONVOCADO PAULO SARNO, julgado em 21/07/2011, e-DJF3 Judicial 1 DATA:12/08/2011 PÁGINA: 645)

Em que pese a controvérsia envolva índices de atualização monetária e os juros de mora cuja aplicação abrange todo o montante dos atrasados, o que, em tese, tornaria controvertido o valor integral da execução, verifico que, no caso em tela, especificamente, a discussão restringe-se à aplicação apenas de dois índices, TR e INPC, e ao percentual de 0,5% e 1% dos juros de mora.

Assim sendo, a princípio, a importância executada não poderá ser inferior àquela apontada como a correta pela Autarquia que, com fulcro na Lei no 11.960/2009, aplicou os juros de mora de 1% ao mês, alterado para 0,5% ao mês a partir de 07/2009, e utilizou a TR - Taxa Referencial como critério de atualização monetária do débito.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento para autorizar a expedição de Precatório/RPV do valor incontroverso.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO. VALOR INCONTROVERSO. RECURSO PROVIDO.A expedição de Precatório/RPV pelo valor incontroverso é, atualmente, objeto de repercussão geral no RE 1.205.530/SP (substituiu o RE no 614.819/DF) no Supremo Tribunal Federal. Há, porém, inúmeras decisões favoráveis do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.A princípio, a importância executada não poderá ser inferior àquela apontada como a correta pela Autarquia que, com fulcro na Lei no 11.960/2009, aplicou os juros de mora de 1% ao mês, alterado para 0,5% ao mês a partir de 07/2009, e utilizou a TR - Taxa Referencial como critério de atualização monetária do débito.Agravo de instrumento provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.